Tribunal: TJBA
Processo: 8003392-35.2022.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003392-35.2022.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA BARBARA PEDROZO PEREIRA MATOS e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: LOBO NUTRICAO ANIMAL LTDA

Advogado(s)
:
MILTON BRITO LIMOEIRO JUNIOR, ALEX SANTOS LEAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Leonardo Rodrigues Matos, representado por sua inventariante, Ana Bárbara Pedrozo Pereira Matos, contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Lobo Nutrição Animal Ltda., que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 18.500,00 em desfavor do espólio, e reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Ana Bárbara. O Apelante requer a improcedência da ação monitória, sustentando ausência de prova escrita hábil, inexistência de relação jurídica entre as partes e prescrição dos títulos, além de pleitear o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível ação monitória fundada em cheque prescrito que não foi apresentado à instituição sacada; (ii) estabelecer se o cheque prescrito constitui prova escrita idônea e se há presunção da existência da dívida, cabendo ao devedor desconstituí-la; (iii) determinar se o espólio faz jus à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória admite como prova escrita o cheque prescrito, nos termos do art. 700 do CPC, mesmo que não tenha sido apresentado ao banco, conforme entendimento consolidado na Súmula 299 do STJ.

A exigibilidade do título no procedimento monitório não se confunde com a exigibilidade cambial prevista na Lei do Cheque, sendo suficiente que o documento represente indício verossímil do crédito alegado.

O cheque prescrito goza de presunção relativa (juris tantum) de existência da dívida, cabendo ao réu, nos embargos monitórios, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Alegações genéricas do espólio quanto à ausência de conhecimento da dívida pela inventariante e à emissão do cheque em data posterior ao óbito do emitente não se mostram suficientes para infirmar a presunção de validade do título.

A ausência de impugnação específica à origem do débito, mencionada pela autora como sendo a aquisição de ração animal, reforça a plausibilidade da obrigação representada na cártula.

O pedido de gratuidade da justiça foi corretamente indeferido, diante da existência de acervo patrimonial suficiente no inventário, ainda que destituído de liquidez imediata, não se evidenciando a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

Diante do desprovimento do recurso, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 12% sobre o valor do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória é admissível com base em cheque prescrito, independentemente de sua apresentação à instituição financeira, conforme autorizado pela Súmula 299 do STJ.

O cheque prescrito constitui prova escrita idônea, apta a instruir ação monitória, gerando presunção relativa da existência da dívida.

Cabe ao devedor, nos embargos monitórios, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A simples alegação de desconhecimento da dívida pela inventariante do espólio não é suficiente para afastar a presunção de validade do título.

A ausência de liquidez imediata do patrimônio do espólio não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700 e 701, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 7.357/85; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 299.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01